Tribunal: TJMT
Processo: 1016060-78.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016060-78.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA CHAO BRASILEIRO LTDA - CNPJ: 79.985.313/0001-04 (EMBARGADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA - CNPJ: 10.793.428/0001-92 (EMBARGANTE), FERNANDO ARIOSTO SOUZA SILVA - CPF: 298.126.088-00 (ADVOGADO), GUILHERME FRANCISCO DORIGAN - CPF: 043.460.579-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED No 1016060-78.2019.8.11.0003

EMBARGANTE:
FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S/A

EMBARGADO: TRANSPORTADORA CHAO BRASILEIRO LTDA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE TRANSPORTE DE CARGA (RCTR-C) – PROCEDÊNCIA – INCÊNDIO DA CARGA TRANSPORTADA – ALGODÃO EM PLUMA (CAVITAMIA) – APLICAÇÃO DO CDC –
SENTENÇA MANTIDA
E FUNDAMENTADA
– ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios apontados e se pretende a parte embargante rediscutir matéria já amplamente apreciada.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interpostos por
FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S/A
contra o v. acórdão de ID no 224658199, que
NEGOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação,
mantendo a sentença de primeiro grau que julgou
procedente
a Ação de Cobrança de Seguro de Transporte de Carga (RCTR-C) interposta por
TRANSPORTADORA CHÃO BRASILEIRO LTDA
, condenando a requerida, ora embargante, ao pagamento da indenização correspondente ao valor de R$ 42.952,55 (quarenta e dois mil, novecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), acrescido de juros a partir da citação e correção monetária a partir do ajuizamento do pedido.

Em síntese, sustenta a

parte embargante em suas razões recursais (ID 226432671) que o acórdão incorreu em contradição e omissão, tendo em vista que a relação decorrente do contrato de seguro firmado pelo transportador rodoviário de carga não se enquadra na hipótese do CDC.

Salienta que o seguro objeto da controvérsia trazida aos autos é obrigatório, portanto, não é possível ao transportador desenvolver sua atividade sem a contratação do seguro em questão, o que já depõe em desfavor do acórdão, porquanto ratifica a função de fomento à atividade do transportador.

Outrossim, afirma que o ponto central diz respeito à notória característica do contrato em tela, que visa resguardar o patrimônio da transportadora em face do terceiro proprietário da mercadoria, tornando-o um instrumento que não se finda na Embargada, sendo, portanto, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor e omisso o acordão que não enfrentou a questão.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração a fim de que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 227520167).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de
contradição
e
omissão
no v. acórdão, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício, não se enquadrando, portanto, nas hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15 para a propositura dos presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente pelo acórdão objurgado.

Aliás, a questão atinente à (in)aplicabilidade do CDC está, inclusive, preclusa.

Isto porque, o tema fora debatido no RAI no
1009568-11.2021.8.11.0000,
de minha relatoria, cuja decisão transitou em julgado em 09/09/2021 (ID. 101513981 daqueles autos).

Senão vejamos trecho do acordão embargado (ID.

224658199):

Inicialmente, quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, tenho que a matéria já restou julgada no RAI no
1009568-11.2021.8.11.0000,
de minha relatoria, onde decidi,
in verbis
:

“Ao apreciar o feito, a douta juíza singular, Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini,
proferiu despacho saneador no ID n. 89367459 – pg. 158/160, aplicando a “teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova” e determinou que a requerida, ora agravante, comprovasse nos autos a inexistência do incêndio e a ocorrência de cavitamia, determinando a produção da prova pericial, tendo nomeado um mestre em química, Sr. Eduardo Nunes Maciel, para emitir o parecer conclusivo com relação à presente demanda.

Desta decisão, a seguradora requerida interpôs agravo de instrumento.

Pois bem.

O agravo de instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

O simples fato dos contratantes serem pessoas jurídicas, por si só, não autoriza afastar a incidência das regras protetivas abrigadas na Lei no 8.078/90.

O art. 2o, da Lei no 8.078/90, define o consumidor como
"toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final".

"O destinatário final é aquele consumidor que adquire ou utiliza o bem e/ou serviço sem profissionalidade, sem repassar o custo para o preço de sua atividade profissional (ou não) e sem usá-lo para integrar o processo de produção de sua atividade consumo intermédio."
(Newton De Lucca. "Direito do Consumidor". 5a ed. São Paulo: Quartier Latin, 2007, p. 125).

Em adoção à doutrina finalista mitigada, atenuantes excepcionais são admitidas quanto ao campo de aplicação do conceito de destinatário final, com a incidência da norma consumerista sempre que a pessoa física ou jurídica apresentar uma vulnerabilidade capaz de provocar desequilíbrio na relação contratual.

A respeito da teoria finalista mitigada, ensina Cláudia Lima Marques:

"Em casos difíceis envolvendo pequenas empresas que utilizam insumos para a sua produção, mas não em sua área de expertise ou com uma utilização mista, principalmente na área de serviços; provada a vulnerabilidade, conclui-se pela destinação final de consumo prevalente. Assim, por exemplo, um automóvel pode servir para prestar os serviços da pequena empresa, comprado ou em leasing, mas também é o automóvel do consumidor."
("apud" GARCIA, Leonardo de Medeiros, "in" Direito do Consumidor: Código Comentado e Jurisprudência, 7a ed., Ed. Impetus, 2011, p. 37).

Heloisa Carpena destaca que "
o princípio da vulnerabilidade é o que ilumina o conceito de consumidor e assim define o âmbito de aplicação das normas do código."
("O consumidor no Direito da Concorrência". Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 182).

Não se olvida que a construção jurisprudencial evoluiu para admitir, excepcionalmente, a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor a determinadas empresas qualificadas como consumidores intermediários, desde que concretamente provada a sua vulnerabilidade
técnica
,
jurídica
ou
econômica
. Com efeito, o Princípio da vulnerabilidade, estampado no art. 4o, inciso I, do CDC.

O contrato de seguro, há séculos utilizado pelos mais diversos comerciantes com o intuito de assegurar o transporte de suas mercadorias em longos trajetos, possui como partes o segurador e o segurado. Sendo um contrato comutativo, ou seja, com obrigações certas e determinadas para ambas as partes, compete ao segurado o pagamento do prêmio e, ao segurador, pagar a indenização prevista ao segurado em razão de eventuais prejuízos à mercadoria, na hipótese de ocorrência do risco previsto contratualmente.

Em seguros de riscos de transporte de mercadorias, ocorrendo o sinistro, mesmo que por culpa exclusiva da transportadora, a
responsabilidade civil da Seguradora é inconteste
, pois ela atua sob o prisma da Teoria do Risco, respondendo independentemente de culpa pelos danos ocasionados por outrem. Parte do pressuposto que a conduta culposa estaria relacionada com a “causa” do dano, detendo também o denominado Risco Proveito (onde está o bônus, deverá estar o ônus).

No caso em tela, o entendimento do Poder Judiciário tende majoritariamente a aplicar a legislação consumerista para a regulamentação desses contratos,
cuja lei veda qualquer possibilidade de cláusulas abusivas, podendo ser anuladas.

Neste sentido, manifesta-se Stoco (STOCO, 2013, p. 919):
“Não se pode esquecer que as manifestações de um e de outro se completam e se complementam, de modo que, no que o Código Civil for omisso, aplicar-se-ão as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Também os conceitos e os princípios estabelecidos por este estatuto acerca das relações de consumo devem ser considerados e aplicados, sempre considerando a proteção do consumidor como meta principal do Estatuto do Consumidor.”

Ainda que assim não fosse, pela teoria da distribuição dinâmica das provas, que inclusive encontra arrimo no princípio da Isonomia, Devido Processo Legal e Acesso à Justiça (art. 5o,
caput
, XIV e XXV, todos da Constituição Federal), fica encarregado de provar determinado fato, quem, dentre os litigantes, tiver as melhores condições de produzir a prova essencial ao deslinde do litígio, de acordo com as circunstâncias de cada caso.

Com efeito, o cerne da Teoria Dinâmica da Distribuição do Ônus da Prova está justamente em permitir ao juiz uma maior flexibilização da regra do ônus probatório de acordo com seu próprio convencimento e conforme seja a situação particular das partes em relação à determinada prova verificada por ele mesmo no processo submetido ao seu crivo, e não só aplicar os critérios anteriormente definidos na lei.

Nesse sentido:

[...]

Assim, mister a manter a decisão singular, a qual inverteu o ônus da prova pela aplicação da teoria da distribuição dinâmica das provas.

Apesar de invertido o ônus da prova pela teoria da distribuição dos ônus da prova
, observa-se que
ambas as partes requereram
expressamente a realização de prova pericial,
a requerente em sua inicial (ID. 27057817 – p.18 dos autos principais) e a requerida/agravante em contestação (ID. 47120471 dos autos principais),
o que afasta a pretensão de que seja suportado exclusivamente pela
seguradora
o pagamento dos honorários periciais,
vejamos os pedidos:
[...]”

Assim, a relação estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no CDC.”

Portanto, o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com vício do julgado, pois sua irresignação quanto ao improvimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024